Tribunal: TJDFT
Processo: 0733488-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Havendo dúvida razoável, deve-se manter a absolvição, com base no princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido não provido.